Tribunal: TJDFT
Processo: 0000612-30.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO De PARTICIPAÇÃO MENOS IMPORTANTE. COAUTORIA CARACTERIZADA. PENA CORRIGIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir o 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, depois de subtrair dinheiro de um transeunte junto com dois comparsas e usando uma arma de fogo.

2 Não se reconhece participação menos importante quando a conduta do agente é determinante para a execução do crime, ao conduzir o comparsa ao local em uma motocicleta, esperando com o motor ligado enquanto a vítima era rendida com pistola e os bens subtraídos.

3 O simples fato de usar arma de fogo não autoriza um novo aumento em razão da majorante superior à fração mínima, se nem mesmo chegou a ser disparada.

4 Apelação parcialmente provida.